Tribunal: TJES
Processo: 5010243-76.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010243-76.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO EDIFICIO TOSCANELLI

APELADO: DALMO SOARES LORA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
– MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO V. ACÓRDÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA – RECURSO IMPROVIDO.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada.

2. O acórdão recorrido enfrentou todas as questões necessárias ao julgamento do recurso, insurgindo-se o embargante contra matéria abordada no v. acórdão, sem qualquer omissão.

3. Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

4. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5010243-76.2021.8.08.0035

EMBARGANTE:
DALMO SOARES LORA FILHO

EMBARGADO:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TOSCANELLI

RELATORA:
DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

V O T O

Adiro ao relatório.

DALMO SOARES LORA FILHO

opôs Embargos de Declaração em face do v. acórdão de Id 7831499, que deu provimento ao recurso de Apelação interposto por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TOSCANELLI
, ora embargado, para
“
I)
rejeitar
os Embargos de Terceiro (Id 5647492), mantendo os atos expropriatórios realizados sobre o apartamento nº201 do Edifício Toscanelli (Matrícula nº 98858, Livro nº 2, Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona o Juízo de Vila Velha da Comarca da Capital) e II) retificar o valor da causa, fixando-o em R$249.007,63 (duzentos e quarenta e nove mil e sete reais e sessenta e três centavos)”.

Nas razões de Id 8053946, o embargante sustenta, em síntese, que o aresto é omisso, pois:
I)
ignorou o argumento relativo à ausência de participação do recorrente no processo de constituição do título judicial, violando, assim, o contraditório e os limites subjetivos da coisa julgada, o que impediria atos expropriatórios sobre bens de sua propriedade;
II)
não enfrentou os precedentes apresentados.

Em que pese a insurgência recursal, denota-se que o v. acórdão se ressente de quaisquer vícios que autorizem a interposição do recurso de Embargos de Declaração, pretendendo o recorrente, na verdade, a rediscussão da matéria.

Não prospera a alegação de que o acórdão recorrido seria omisso por não ter se manifestado acerca da suposta violação ao contraditório e aos limites da coisa julgada pela realização de constrição sobre bem de terceiro que não participou da formação do título executivo.

Isso porque o acórdão abordou expressamente tal questão, consignando que, na hipótese de obrigações
propter rem
, o bem em questão passa a constituir garantia da dívida e pode ser penhorado independentemente de seu proprietário ter ou não participado do processo que constituiu o título judicial.

Demonstrando o que acabo de expor, observe-se um dos trechos do acórdão no qual a questão é abordada:

[...] N
ada obstante, em que pese o nu-proprietário tratar-se de DALMO SOARES LORA FILHO, terceiro estranho à lide, e DALMO SOARES LORA, parte executada nos autos, tratar-se apenas de usufrutuário do bem
, não se pode olvidar que os valores cobrados na origem se referem a débitos condominiais, que, como cediço, se constituem em obrigações
propter rem
,
ou seja, do próprio bem ou em virtude do próprio bem, acompanhando, pois, o imóvel, independente do titular de sua propriedade.

Em sendo assim, tem-se que o imóvel do qual se origina a despesa condominial passa a constituir garantia do pagamento da própria dívida,
podendo, consequentemente, ser objeto de penhora ainda que seu proprietário não tenha participado do processo formação do título judicial que embasa a execução.
[...]

Da mesma forma, com relação aos julgados mencionados pela parte em suas contrarrazões, tem-se que o acórdão embargado a eles se contrapôs fazendo menção expressa e transcrevendo ementas de julgados do próprio Superior Tribunal de Justiça em sentido diverso, afastando, pois, o entendimento defendido pelo ora embargante naqueles que apresentou. Observe-se:

[...]

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIROS. COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. RETOMADA DO BEM PELA PROMITENTE VENDEDORA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PENHORA VÁLIDA.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. “Em se tratando a dívida de condomínio de obrigação propter rem, em razão do que o próprio imóvel gerador das despesas constitui garantia ao pagamento da dívida, o proprietário do imóvel pode ter seu bem penhorado no bojo de ação de cobrança, já em fase de cumprimento de sentença, ainda que não tenha participado da fase de conhecimento”
(AgInt no REsp 1851742/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/6/2020, DJe 1/7/2020).

2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. 2020/0312324-9. AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1907738/PR. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relatora: Ministra Maria Isabel Galloti. Data de Julgamento: 27/11/23. Data de Publicação: 30/11/23). (grifo nosso)

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
PENHORA DO IMÓVEL GERADOR DOS DÉBITOS CONDOMINIAIS NO BOJO DE AÇÃO DE COBRANÇA NA QUAL A PROPRIETÁRIA DO BEM NÃO FIGUROU COMO PARTE. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO PROPTER REM.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.

1. Embargos de terceiro opostos em 28/04/2014. Recurso especial interposto em 17/05/2016 e concluso ao gabinete em 24/07/2017. Julgamento: CPC/2015.

2. O propósito recursal consiste em definir se a proprietária do imóvel gerador dos débitos condominiais pode ter o seu bem penhorado no bojo de ação de cobrança, já em fase de cumprimento de sentença, da qual não figurou no polo passivo, uma vez que tramitou apenas em face de seu ex-companheiro.

3. A ausência de decisão do Tribunal de origem acerca da questão suscitada pela recorrente – in casu, a preclusão – impede o conhecimento do recurso especial quanto ao tema, pois não satisfeito o requisito do prequestionamento. Aplicação da Súmula 211/STJ.

4. Segundo o reiterado entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, a obrigação de pagamento das despesas condominiais é de natureza propter rem, ou seja, é obrigação “própria da coisa”, ou, ainda, assumida “por causa da coisa”. Por isso, a pessoa do devedor se individualiza exclusivamente pela titularidade do direito real, desvinculada de qualquer manifestação da vontade do sujeito.

5. Em havendo mais de um proprietário do imóvel, como ordinariamente ocorre entre cônjuges ou companheiros, a responsabilidade pelo adimplemento das cotas condominiais é solidária, o que, todavia, não implica a existência de litisconsórcio necessário entre os co-proprietários, podendo o condomínio demandar contra qualquer um deles ou contra todos em conjunto, conforme melhor lhe aprouver. Precedente.

6. Hipótese dos autos em que, à época da fase de conhecimento, o imóvel encontrava-se registrado em nome dos dois companheiros, mostrando-se válido e eficaz, portanto, o acordo firmado pelo ex-companheiro da recorrente com o condomínio.

7. Descumprido o acordo e retomada a ação, e em não sendo efetuado o pagamento do débito, é viável a penhora do imóvel gerador das despesas, ainda que, nesse novo momento processual, esteja ele registrado apenas em nome da recorrente, que não participou da fase de conhecimento. 8. Sob o enfoque do direito material, aplica-se a regra do art. 1.345 do CC/02, segundo o qual “o adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multa e juros moratórios”. Por outro lado, no plano processual, a penhora do imóvel e a inclusão da proprietária no polo passivo da lide é viável ante o disposto no art. 109, § 3º, do CPC/15, no sentido de que os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias se estendem ao adquirente ou cessionário.

9. Ademais, a solução da controvérsia perpassa pelo princípio da instrumentalidade das formas, aliado ao princípio da efetividade do processo, no sentido de se utilizar a técnica processual não como um entrave, mas como um instrumento para a realização do direito material. Afinal, se o débito condominial possui caráter ambulatório, não faz sentido impedir que, no âmbito processual, o proprietário possa figurar no polo passivo do cumprimento de sentença.

10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, com majoração de honorários advocatícios (STJ. 2017/0163137-0. Recurso Especial nº1.683.419/RJ. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Data de Julgamento: 20/02/20. Data de Publicação: 26/02/20). (grifo nosso)

[...]

Ademais, sobreleva destacar, ainda, que é desnecessário que o julgador se manifeste sobre cada um dos artigos constitucionais e infraconstitucionais eventualmente indicados pelo embargante em seus aclaratórios com o objetivo de prequestioná-los, tendo em vista que, com o advento do art.1.025 do Código de Processo Civil, “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados
”.

Da mesma forma, o c. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que
“o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada [...], sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”
(Edcl no MS 0257056-62.2014.3.00.0000/DF, S1- Primeira Seção, Relatora: Diva Malerbi, Data de Julgamento: 08/06/16, Data de Publicação: 15/06/2016).

Assim, se inexistem quaisquer máculas a serem sanadas, observa-se, repito, o manifesto intento de rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
"os embargos de declaração só se prestam a sanar
obscuridade, omissão, contradição ou erro material
porventura existentes no acórdão,
não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso e ao prequestionamento de dispositivos constitucionais"

(EDcl no AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 07/12/2020).

É que os embargos têm a específica função de, efetivamente, sanar os vícios existentes no acórdão, com o escopo de aperfeiçoar o ofício jurisdicional, não para reexame de matérias já examinadas e decididas.

Ademais, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.